Tribunal: STF
Processo: ARE 1587860
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (Doc. 8, fl. 2):

“TRIBUTÁRIO. TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE ESTAÇÕES RÁDIO BASE. LEI PAULISTANA 13.477/02. INEXIGIBILIDADE DO TRIBUTO RETRIBUTIVO. COMPETÊNCIA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE A MATÉRIA. TEMA 919 DA REPERCUSSÃO GERAL. CONSTITUCIONALIDADE DA TAXA QUESTIONADA ANTES DA PUBLICAÇÃO DA TESE PELO SUPREMO. INAPLICÁVEL A MODULAÇÃO DE EFEITOS NO CASO CONCRETO. DEVIDA REPETIÇÃO DE INDÉBITO ATINENTE AO ÚLTIMO QUINQUÊNIO. APELAÇÃO DA AUTORA PROVIDA.TRIBUTÁRIO. TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE ESTAÇÕES RÁDIO BASE. LEI PAULISTANA 13.477/02. INEXIGIBILIDADE DO TRIBUTO RETRIBUTIVO. COMPETÊNCIA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE A MATÉRIA. TEMA 919 DA REPERCUSSÃO GERAL. CONSTITUCIONALIDADE DA TAXA QUESTIONADA ANTES DA PUBLICAÇÃO DA TESE PELO SUPREMO. INAPLICÁVEL A MODULAÇÃO DE EFEITOS NO CASO CONCRETO. DEVIDA REPETIÇÃO DE INDÉBITO ATINENTE AO ÚLTIMO QUINQUÊNIO. APELAÇÃO DA AUTORA PROVIDA.”
Opostos Embargos de Declaração por OI S.A. (Doc. 10), foram acolhidos, sem efeitos infringentes, “para ajustar a base de cálculo dos honorários” (Doc. 11). Opostos Embargos de Declaração pelo MUNICÍPIO DE SÃO PAULO (Doc. 13), foram rejeitados (Doc. 15).
No Recurso Extraordinário (Doc. 17), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da CF/1988, o MUNICÍPIO DE SÃO PAULO alega que o acórdão recorrido viola os arts. 30, II, VIII; e 145, II, da CF/1988, bem como o decidido por esta CORTE no Tema 919/STF.
Sustenta que o acórdão recorrido diverge da jurisprudência do STF e defende a constitucionalidade da Lei Municipal 13.477/2002, que instituiu a Taxa de Fiscalização de Estabelecimentos (TFE), “criada (...) para remunerar a atividade estatal específica de fiscalização de estabelecimentos, exercida com base no Poder de Polícia que possui o Município para condicionar os interesses dos particulares às regras que objetivem tutelar os interesses da coletividade, conforme o artigo 78 do Código Tributário Nacional” (Doc. 17, fl. 9).
Realça que “a fiscalização, in casu, está dirigida às condições do local onde funciona e está instalada a atividade. Faz-se necessária, assim, a atuação fiscalizadora do Município com vista a assegurar as boas condições de higiene, segurança da edificação, de ordem e sossego públicos, de disciplina do zoneamento e posturas urbanísticas, entre outras medidas destinadas a garantir a qualidade de vida urbana.” (Doc. 17, fl. 11).
Ressalta, por fim, a ausência de bitributação, ao fundamento de que “a taxa de fiscalização cobrada pela ANATEL com fulcro no art. 2º da Lei Federal nº 5.070/66 não se confunde com a TFE municipal, posto que ambas são dotadas de fatos geradores diversos” (Doc. 17, fl. 21). 
Em exame de admissibilidade (Doc. 25), o juízo local negou seguimento ao RE quanto à matéria objeto do Tema 919 da repercussão geral; e, no mais, o inadmitiu com base na Súmula 280/STF.
No Agravo (Doc. 27), a parte recorrente alega (a) que houve violação direta ao texto constitucional, sendo inaplicável o óbice da Súmula 280/STF ao caso; (b) “distinguish” em relação ao Tema 919/STF. No mais, reitera os argumentos expostos no Recurso Extraordinário.
Quanto à parte da decisão que negou seguimento ao RE com base no Tema 919/STF o recorrente interpôs Agravo Interno (Doc. 28), o qual foi desprovido (Doc. 29). 
Opostos Embargos de Declaração (Doc. 31), foram rejeitados (Doc. 32).
É o relatório. Decido.

A jurisprudência desta CORTE firmou entendimento pela inadmissibilidade de agravo para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL com o objetivo de impugnar decisão da instância de origem que aplica a sistemática da repercussão geral, seja inadmitindo o recurso extraordinário, seja sobrestando-o até a formação de precedente pela SUPREMA CORTE, pois, como destacado pelo Min. CELSO DE MELLO, “se revela incognoscível o recurso deduzido contra decisão que, ao aplicar os parágrafos do art. 543-B do CPC/73, faz incidir, no caso concreto, orientação plenária desta SUPREMA CORTE, não importando que se trate de ato decisório que deixa de reconhecer a existência de repercussão geral da controvérsia jurídica ou que se cuide de julgamento de mérito sobre matéria cuja repercussão geral tenha sido anteriormente proclamada” (RE 1.023.231/PR, DJe de 22/2/2017). 
Dessa forma, não existe contra a parte da decisão do Juízo de origem que aplicou a sistemática da Repercussão Geral (Tema 919/STF) previsão legal de interposição de recurso para o STF. 
No que remanesce, os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
A obrigação do recorrente de apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 
Eis os fundamentos da parte para sustentar a repercussão geral da matéria (Doc. 17, fl. 3):

“PRELIMINARMENTE - DA REPERCUSSÃO GERAL - TEMA 919 
Nos termos do parágrafo 3º, do artigo 102, da Constituição Federal e do artigo 1.035 do Código de Processo Civil, o recorrente vem demonstrar a existência de repercussão geral oferecida pela questão constitucional tratada nesse recurso. 
Este C. Supremo Tribunal Federal firmou tese em caso análogo ao presente em discussão nos autos do RE 776.594 (TEMA 919): “919 – A instituição de taxa de fiscalização do funcionamento de torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz é de competência privativa da União, nos termos do art. 22, IV, da Constituição Federal, não competindo aos Municípios instituir referida taxa.” 
Aguarda-se, assim, o conhecimento do Recurso Extraordinário, demonstrada a repercussão geral da controvérsia constitucional.”

Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.
Mesmo que fosse superar esses graves óbices, o Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada) e 356 (O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento), ambas desta CORTE SUPREMA.
Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO  COM AGRAVO.
Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11).
Publique-se.
Brasília, 7 de abril de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente